Tribunal: TJPA
Processo: 0000983-88.2019.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDANDO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NA AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. IMPROCEDENTE. Apesar de não ter sido flagrado comercializando a droga, as provas confirmam a traficância delitiva. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. Materialidade delitiva, apoiada nos depoimentos testemunhais e Laudo de constatação provisório. A ausência do laudo definitivo, nos termos da Sum. 32 do TJPA podendo ser verificada por outros meios de prova capazes de configurar a ocorrência do crime. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE INCABÍVEL. Verifico que não prospera, pois conforme Cópia de Registro de Nascimento do apelante onde consta a data do seu nascimento no dia 19/07/94. Assim, se o crime foi cometido em 08/02/2019, nesta data o apelante somava 25 anos de idade à época dos fatos, não cabendo a aplicação da referida atenuante. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE. Foi aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, sendo a pena reduzida em 1/5. Não há reparos a serem realizados no tráfico privilegiado, pois o índice de amortização da sanção foi adequado, não havendo deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no quantum de diminuição aplicado. substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito é incabível a teor o artigo 44, I do CP, pois a pena aplicada é superior a quatro anos e delito foi cometido com grave violência à pessoa. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00009838820198140059
COMARCA: Soure.
APELANTE: Rômulo Roberto Dantas Costa (Carolina de Nazaré Veloso Araújo Amaral - OAB/PA nº 14.126)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDANDO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NA AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. IMPROCEDENTE. Apesar de não ter sido flagrado comercializando a droga, as provas confirmam a traficância delitiva. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. Materialidade delitiva, apoiada nos depoimentos testemunhais e Laudo de constatação provisório. A ausência do laudo definitivo, nos termos da Sum. 32 do TJPA podendo ser verificada por outros meios de prova capazes de configurar a ocorrência do crime. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE INCABÍVEL. Verifico que não prospera, pois conforme Cópia de Registro de Nascimento do apelante onde consta a data do seu nascimento no dia 19/07/94. Assim, se o crime foi cometido em 08/02/2019, nesta data o apelante somava 25 anos de idade à época dos fatos, não cabendo a aplicação da referida atenuante. APLICAÇÃO do TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE. Foi aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, sendo a pena reduzida em 1/5. Não há reparos a serem realizados no tráfico privilegiado, pois o índice de amortização da sanção foi adequado, não havendo deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no
quantum
de diminuição aplicado. substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito é incabível a teor o artigo 44, I do CP, pois a pena aplicada é superior a quatro anos e delito foi cometido com grave violência à pessoa. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única Soure, que condenou
Romulo Roberto Dantas Costa
, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena de 06 (seis) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 608 (seiscentos e oito) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que no dia 08/02/2019, policiais civis receberam a informação de que um individuo estava comercializando entorpecentes em determinado endereço. Na ocisão, ao chegarem ao local indicado, avistaram o ora apelante que se identificou, sendo encontrado dez petecas de
oxi
em seu poder.

A denúncia foi recebida no dia 19/02/2019 (fls. 09), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação de fls. 50/71 a defesa pugna pela absolvição diante do argumento de insuficiência probatória de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a revisão na dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões a defesa (fls. 74/76) requer o improvimento do apelo, mantendo-se a sentença recorrida em todos os termos. Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 82/87, da lavra do Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito a defesa de Romulo Roberto Dantas Costa objetiva sua absolvição diante da insuficiência probatória quanto aos crimes descritos na denúncia.

Diz a peça vestibular acusatória que no dia 08 de fevereiro de 2019, a noite, policiais civis receberam denúncia de que um indivíduo estava comercializando substância entorpecente em via pública, precisamente na Travessa 06 do bairro da Matinha. Diante das informações uma equipe de policiais civis foi ao local onde encontraram o acusado em via pública como se estivesse esperando alguém e ao ser abordado com o mesmo foi apreendido 10 petecas de droga.

Compulsando os autos verifico que a autoria delitiva restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestado tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado em poder do apelante.

As testemunhas Yan Roberto Almeida e Neison Calixto, policiais civis, esclareceram perante o Juízo que efetuaram, diligência ao local informado como ponto de drogas, ocasião em que visualizaram o ora apelante, momento em que procederam a abordagem e foram encontradas 10 (dez) petecas de oxi em seu poder (depoimento extraído da mídia de fls. 19)

As testemunhas de acusação afirmam que através de investigações receberam informações de que uma pessoa estaria vindo de barco e trazia droga para a comercialização, sendo informado também que o mesmo estaria chegando por volta das 23h de posse das informações uma equipe de policiais foi ao porto indicado, mas o barco já havia chegado e então se dirigiram em direção a residência do acusado e na 6ª Travessa o mesmo foi abordado e por baixo de sua cueca foram apreendidas petecas de OXI prontas para serem comercializadas.

O réu em audiência de instrução nega a autoria do crime, alegando que a droga apreendida era para seu consumo próprio, e que havia comprado a droga em Belém.

Apesar da negativa de autoria do apelante, esta declaração resta isolada no contexto probatório, pois ao contrário do alegado restou provado que a droga era destinada para o comércio pela forma como se encontrava acondicionada (dividas em dez embalagens plásticas) e pronta para o consumo.

No que se refere das alegações de que o apelante não foi flagrando comercializando a droga e que a substância apreendida era para seu consumo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, §4º, DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES CONFIGURADO PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM APLICADO PELA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP. DOSIMETRIA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como desclassificar o crime de tráfico de entorpecentes para o crime de uso de drogas, face a existência de provas suficientes nos autos de incidência no verbo do tipo ¿fornecer¿, ¿entregar para consumo¿. Logo, legítima sua condenação. [...] 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
TJPA -
Apelação Crime 0008925-91.2014.8.14.0401 - Rel. Raimundo Holanda Reis - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 20/04/2017.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida, não há falar em absolvição. 2. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
TJPA - Apelação Crime 0001881-36.2014.8.14.0105, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, 1ª Câmara Criminal Isolada - J. em 12/07/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policias civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

A respeito da materialidade delitiva, além dos depoimentos supra referenciados, a condenação se apoia no Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 04 do IPL pelo laudo de constatação provisório às fls. 05 do IPL, as quais atestaram que o material apreendido se trata de 10 (dez) petecas envoltas em plástico preto, contendo da substância vulgarmente conhecida como
¿oxi¿.

A MM. Magistrada
a quo
, ao proferir a sentença penal condenatória, fundamentou a materialidade delitiva nas provas colhidas durante a fase inquisitorial e a instrução processual, tendo se manifestado, inclusive, acerca da ausência do laudo definitivo:
[...] É importante esclarecer que até a presente data não houve expedição do Laudo Definitivo da Droga, mas a SÚMULA 32 do Tribunal do Estado do Pará, juntada aos presentes autos, autoriza que na ausência de Laudo Toxicológico Definitivo, a materialidade poderá ser comprovada por outros elementos probatórios, e no caso concreto, existe nos autos Laudo Provisório atestando que a droga apreendida é positiva para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, e as provas testemunhas são claras ao afirmarem que a droga apreendida seria da espécie COCAINA. A materialidade do delito de tráfico de droga restou cabalmente comprovada nos autos, por meio de Laudo de Constatação Provisória de fls. 05 (IP), Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 04 (IP) e Depoimentos testemunhais, onde as testemunhas afirmam ser a substância aprendida positiva para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA. Referida substância entorpecente está na relação das substâncias entorpecentes proibidas na Portaria da lavra da ANVISA, Órgão vinculado ao Ministério da Saúde [...].

No que se refere a ausência do laudo definitivo, nos termos da recém editada Súmula 32 do TJPA (DJ Nº 6414/2018, 27/04/2018) a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes não é baseada unicamente nesse documento, podendo ser verificada por outros meios de prova capazes de configurar a ocorrência do crime,
in verbis
:
¿
A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios. ¿

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado ao apelante, razão pela qual mantenho a condenação, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

A defesa objetiva, ainda, a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) eis que o apelante preenche os requisitos legais para tanto.

O parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsado os autos, verifico que o Juízo sentenciante aplicou o benefício em 1/5 (um quinto), patamar que mantenho, pois está plenamente justificada nas peculiaridades do caso concreto, diante da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido com o recorrente. Assim, ao proceder o cálculo da pena, à luz do 42 da Lei de Drogas,
¿
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

No caso em comento, constata-se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de 10 porções de substância entorpecentes vulgarmente conhecida como
oxi.

Assim, não há qualquer reparo a ser realizado, sendo o índice de amortização da sanção adequado, em análise dos elementos que insurgem dos autos, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no
quantum
de diminuição aplicado, razão pela qual mantenho a pena do apelante em 06 (seis) anos de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa.

Igualmente não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que a pena definitiva foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo mantendo todas as disposições sentenciais

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.